Tribunal: TCU
Processo: 000.118/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio convênio que teve como objeto Construção de 88 (Oitenta e Oito) Módulos Sanitários Tipo2, nos Bairros Cajueiro e Nova Aurora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado da Bahia (Funasa), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio Funasa 0191/2011, firmado com o Município de Tancredo Neves/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia do Sr. Moacy Pereira dos Santos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Moacy Pereira dos Santos e da empresa Primos Premoldados, Edificações e Comércio Ltda., com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os ao pagamento dos valores a seguir discriminados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência indicadas, até a data da efetiva quitação do débito, fixando o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da importância devida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Valor histórico (R$) Data de ocorrência Tipo da parcela 177.332,96 4/7/2014 Débito 14.118,86 5/10/2017 Crédito 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo relacionadas, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados, fixando o prazo de 15 dias, a contar da respectiva notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor (R$) Moacy Pereira dos Santos 29.000,00 Primos Premoldados, Edificações e Comércio Ltda. 15.000,00 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Bahia, à Superintendência Estadual da Funasa na Bahia e aos demais interessados.